Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-87.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
07/04/2025
Número: 0600513-87.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600513-
87.2024.6.16.0206, que julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral para condenar os representados Dionisio Pereira dos Santos, Dionízio Aparecido Viaro,
Edinaldo Cardoso Silverio, Erasmo Cardoso Pereira, Fábio de Souza Silveira e Everson Natalino
Leite de Lucia a pagarem multa no valor abaixo indicado, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97 e art. 19, §7º da Resolução TSE 23.610/2019. Dionisio Pereira dos Santos - R$ 3.000,00 (três
mil reais); Dionízio Aparecido Viaro - R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Edinaldo Cardoso Silveiro - R$
3.000,00 (três mil reais); Erasmo Cardoso Pereira - R$ 7.000,00 (sete mil reais); Fábio de Souza
Silveira - R$ 8.000,00 (oito mil reais); Everson Natalino Leite de Lucia - R$ 3.000,00 (três mil reais).
(Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos
termos do art. 96, da Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.608/2019, em face de Dionísio Pereira dos
Santos, Dionízio Aparecido Viaro, Edinaldo Cardoso Silverio, Erasmo Cardoso Pereira, Everson
Natalino Leite de Lucia e Fábio de Souza Silveira. Alega-se que, os representados são candidatos a
vereadores nas eleições municipais de 2024, na cidade de Sarandi, e promoveram propaganda
eleitoral irregular, consistente em "derrame de santinhos" em vias públicas, próximas, em frente e
no entorno de locais de votação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO DE SOUZA SILVEIRA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
ERASMO CARDOSO PEREIRA (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
DIONISIO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454144
04/04/2025
16:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44454144 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.555
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600513-87.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: DIONISIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: ERASMO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: FABIO DE SOUZA SILVEIRA
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS
EM
IMEDIAÇÕES
DE
LOCAIS DE VOTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE
CONHECIMENTO PELOS CANDIDATOS
BENEFICIÁRIOS.
MULTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral propôs
representação por propaganda eleitoral
irregular em face de candidatos ao cargo de
vereador no município de Sarandi/PR, em
razão
do
derrame
de
santinhos
em
imediações de locais de votação.
2. O Juízo da 206ª Zona Eleitoral de
Sarandi/PR
julgou
procedente
a
representação e aplicou multa de R$
1.000,00 por local de votação, observados

Num. 44454144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
os limites legais.
3. Os representados interpuseram recursos
eleitorais, alegando desconhecimento da
irregularidade e falta de provas de sua
autoria no derramamento de santinhos.
4. O Ministério Público Eleitoral apresentou
contrarrazões
pugnando
pelo
desprovimento dos recursos.
5. Tentativa de conciliação foi realizada,
mas restou infrutífera em razão da ausência
de um dos recorrentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A existência de provas suficientes para a
responsabilização dos recorrentes pela
propaganda irregular.
7. A presunção de conhecimento ou
anuência dos candidatos beneficiados pelo
derramamento de santinhos.
8. A proporcionalidade e razoabilidade da
multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Nos termos do art. 19, § 7º e § 8º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e do art. 37,
§ 1º, da Lei nº 9.504/1997, o derrame de
santinhos configura propaganda irregular,
sendo dispensável a notificação prévia do
candidato.
10.
A
responsabilidade
do
candidato
decorre da presunção de conhecimento
quando
as
circunstâncias
indicam
a
impossibilidade de ignorância sobre a
propaganda irregular.
11. A análise das provas revelou grande
quantidade de santinhos vinculados a dois
dos recorrentes e vários locais em que
foram encontrados santinhos para o outro
recorrente, justificando a manutenção da
multa aplicada.

Num. 44454144 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recursos
conhecidos.
No
mérito,
desprovidos os recursos interpostos por
DIONÍSIO
PEREIRA
DOS
SANTOS,
ERASMO CARDOSO PEREIRA e FÁBIO
DE SOUZA SILVEIRA, mantendo-se a
condenação e respectivas multas.
Tese de julgamento: "O derramamento de
santinhos em imediações de locais de
votação configura propaganda eleitoral irregular, sendo suficiente para a
responsabilização do candidato beneficiado
a existência de circunstâncias que indiquem
a impossibilidade de seu desconhecimento."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 37, § 1º, e 40-B.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE nº 060099492, Rel. Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
j.
31/05/2024.
TRE-ES, RE nº 060021254, Rel. Des.
Renan Sales Vanderlei, DJE 07/11/2024.
TRE-MT, Representação nº 60173623, Rel.
Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
DJE 07/02/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44454144 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ERASMO CARDOSO PEREIRA, DIONÍSIO
PERAIRA DOS SANTOS e FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a representação proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de santinhos, aplicando-lhes a multa de
R$ 1.000,00 (mil reais) por local de votação em que foram encontrados os citados materiais de
propaganda dos recorrentes.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de DIONÍSIO
PEREIRA DOS SANTOS, DIONÍZIO APARECIDO VIARO, EDINALDO CARDOSO SILVERIO,
ERASMO CARDOSO PEREIRA, EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA e FÁBIO DE SOUZA
SILVEIRA, candidatos ao cargo de vereador no município de Sarandi/PR, por promoverem
através de seus apoiadores a propaganda irregular consistente em “derrame de santinhos” nas
imediações de locais de votação no município de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44190204, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação, aplicando-se as multas, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e art.
19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de
votação em que foram encontrados os “santinhos”, mas, respeitando-se os limites de patamar
mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de patamar máximo de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Irresignados com a r. sentença, os representados interpuseram o Recursos Eleitorais, em cujas
razões, id. 44190211 e id. 44190213, os recorrentes ERASMO CARDOSO PEREIRA e DIONÍSIO
PEREIRA DOS SANTOS aduziram que: 1) não tinham conhecimento que seus materiais foram
distribuído de forma irregular, pois sempre advertiram os envolvidos em suas campanhas que
respeitassem a legislação eleitoral; 2) desconhecem a razão de terem realizado o derramamento
de material de propaganda e, por qual motivo, não podem sofrer punição ou responder por
propaganda irregular, visto que não realizaram essa infringência ou mesmo autorizaram outrem a
realiza-la; 3) alguém agindo com má-fé realizou a distribuição irregular do material objurgado com
o intuito de prejudicar os Recorrentes; 4) o Parquet não logrou êxito em comprovar que de fato
foram os Recorrentes quem procederam o derrame de santinhos nos locais de votação; 5) o ônus
da prova quanto ao derramamento de santinhos pelos Recorrentes cabe ao Ministério Público
Eleitoral, devendo ser comprovado que os candidatos, ora Recorrentes, jogaram os santinhos nas
imediações dos locais de votação. Ao final, requereram o provimento do recurso para, reformando
a r. sentença, julgar improcedente a representação. Em suas razões, id. 44190215, o Recorrente
FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA aduziu que: 1) a quantidade ínfima de santinhos recolhidos pelo
MPE e que constam no termo de constatação (vários casos de um único santinho por local de
votação), é um reflexo da campanha realizada pelos candidatos, sendo perfeitamente
compreensível que, em um contexto dessa magnitude, um número extremamente reduzido de
santinhos venha a ser descartado indevidamente pela própria população; 2) pelas imagens e

Num. 44454144 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
vídeos colacionados na representação é preciso se esforçar para enxergar algum santinho dos
recorrentes, inexistindo possibilidade de se caracterizar ato de “derramamento de santinhos”, e
sendo totalmente insuficiente para se impactar ou influenciar a vontade do eleitorado, ou
ocasionar desequilíbrio do pleito eleitoral; 3) em consonância com as normas eleitorais que regem
a matéria, a coligação “COMPROMISSO COM O FUTURO- PP, MDB, PODEMOS, MOBILIZA”
destinou corretamente o material de sobra – 5 (cinco) caixas que totalizavam 200 mil santinhos,
conforme declaração encartada por ocasião da contestação; 4) não há nos autos qualquer
comprovação que evidencie que o recorrente praticou a conduta em questão, ou que anuiu com o
derrame de santinhos e, por consequência, não há demonstração do liame subjetivo necessário
entre o recorrente e a conduta; 5) a prévia anuência ao derramamento de santinhos deve ser
analisada em cada caso concreto; 6) não foram encartadas quaisquer provas pelo Parquet de que
os apoiadores do Recorrente teriam derramado santinhos, sendo a pequena quantidade desse
material apreendidos a prova dessa versão; 7) não ser possível o Recorrente ter conhecimento do
derramamento de santinhos, inclusive porque na maioria dos locais vistoriados foi encontrado
somente 01 (um) santinho, em outros 03 (três); 8) nos locais em que foram encontradas poucas
dezenas desse material, há grande número de eleitores e grande espaço, sendo conduta típica
dos eleitores o descarte, mesmo que de forma indevida, do material de campanha; 9) no vídeos
carreados aos autos somente se observa santinhos do candidato “De Paula”; 10) a estipulação da
multa no patamar máximo é teratológica, pois iguala condutas desiguais. Ao final, requereu o
provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, julgar improcedente a representação
eleitoral e afastar a multa que lhe foi imputada.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44190218,
aduzindo que: 1) foi constatado intenso e desenfreado derramamento de santinhos em frente e
nos arredores de diversos locais de votação em Sarandi/PR, havendo o recolhimento por
amostragem de volantes impressos/santinhos; 2) a quantidade de “santinhos” apreendidos em
relação aos recorrentes não é exauriente, consistindo em amostragem da grave situação de
propaganda irregular verificada no dia do pleito eleitoral; 3) os vídeos capturados comprovam o
grande volume de propaganda ilegal lançada pelas ruas de Sarandi/PR, que contemplou não
apenas os recorrentes, mas também diversos outros candidatos; 4) o material foi elaborado e
impresso sob a responsabilidade dos candidatos, os quais têm o dever de cuidar desses artefatos
publicitários, dando-lhes a devida destinação no período em que são permitidos, a fim de evitar
que sejam utilizados irregularmente; 5) o Juízo Eleitoral de Sarandi promoveu vários atos voltados
para a conscientização dos representantes dos partidos, inclusive candidatos, notadamente sob o
viés da prevenção para evitar tal infração eleitoral, como nas reuniões de 03.07.2024 e
21.08.2024 e a orientação aos participantes do pleito de 2024 em entrevista concedida à Rádio
Banda 1 AM 1090, em 27.09.2024; 6) além de o desconhecimento da lei ser inescusável (art. 3º
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), os recorrentes se encontravam formalmente
cientes do dever de se evitar “derramamento de santinho”; 7) pela enorme quantidade de material
verificado em vias públicas e próximos ao diversos locais de votação, não é crível que os
recorrentes não tenham tido conhecimento da ilegalidade; 8) não há nenhuma demonstração que
o “derramamento de santinhos” foi realizado por outras pessoas, com o intuito de prejudicar os
recorrentes; 8) a multa deve ser mantida como foi determinado na r. sentença, pois foi fixada de
forma justa e proporcional, a partir da quantidade de colégios em que foram verificadas
propagandas eleitorais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos
recursos eleitorais, mantendo-se integra a r. sentença prolatada com a condenação aos
recorrentes.

Num. 44454144 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44196346, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos
Eleitorais interpostos.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44198787, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
O i. representante do Parquet e os recorrentes ERASMO CARDOSO PEREIRA, DIONÍSIO
PERAIRA DOS SANTOS e FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA manifestaram-se favoravelmente à
conciliação, conforme se infere nos ids. 44201020, 44201746 e 44201898.
Embora todos os Recorrentes tenham se manifestado favoravelmente à conciliação, id. 44201746
e id. 44201844, somente os recorrentes ERASMO CARDOSO PEREIRA e DIONÍSIO PEREIRA
DOS SANTOS compareceram à sessão de mediação/conciliação realizada em 16/12/2024,
estando ausente o Recorrente FABIO DE SOUZA SILVEIRA e respectiva advogada, fato que
prejudicou a tentativa de conciliação para todos os recorrentes, conforme registro na Ata de id.
44304069, retornando os presentes autos conclusos para esta relatoria dar prosseguimento ao
curso regular dos recursos eleitorais.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44190207 e os Recursos Eleitorais
foram protocolados em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44190211, id. 44190213 e id. 44190215.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:

Num. 44454144 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
[...]

Num. 44454144 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, DIONÍZIO APARECIDO VIARO, EDINALDO
CARDOSO SILVERIO, ERASMO CARDOSO PEREIRA, EVERSON NATALINO LEITE DE
LUCIA e FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA, candidatos ao cargo de vereador no município de
Sarandi/PR, aplicando-lhes a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de votação, tendo como
limite mínimo a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limite máximo, R$ 8.000,00 (oito mil reais).
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza Mesquita
Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre representante do
Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no pleito eleitoral sobre
diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às implicações pelo derrame
de santinhos, objeto destes autos.
Além disso, a magistrada concedeu entrevista em 27/09/2024 à Rádio Banda 1 Am 1090, com a
participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i. representante do Parquet, alertando
e conscientizando os candidatos inclusive a respeito da irregularidade de derramamento de
santinhos
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos, id. 44190157 a id. 44190162, que
foram utilizados para apurar as infrações com o derramamento, por amostragem, dos candidatos
a vereador, DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, DIONÍZIO APARECIDO VIARO, EDINALDO
CARDOSO SILVERIO, ERASMO CARDOSO PEREIRA, EVERSON NATALINO LEITE DE
LUCIA e FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA, representados nestes autos.
Entretanto, embora toda a cautela do Juízo e demais envolvidos, houve a constatação da prática
de derramamento de santinhos em benefício dos representados, ora recorrentes nestes autos.
Embora todos os Recorrentes tenham se manifestado favoravelmente à conciliação, id. 44201746
e id. 44201844, somente os recorrentes ERASMO CARDOSO PEREIRA e DIONÍSIO PEREIRA
DOS SANTOS compareceram à sessão de mediação/conciliação realizada em 16/12/2024,
estando ausente o Recorrente FABIO DE SOUZA SILVEIRA e respectiva advogada, fato que
prejudicou a tentativa de conciliação para todos os recorrentes, conforme registro na Ata de id.
44304069, retornando os presentes autos conclusos para esta relatoria dar prosseguimento ao
curso regular dos recursos eleitorais.
Nessa senda, passo a relatar.
Dispõe o § 8º, art. 19, da Resolução TSE 23.610/2019 que: "A caracterização da
responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º deste artigo não depende de

Num. 44454144 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a
pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda. "
Esse tem sido o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria, conforme se observa nos
arestos de outros regionais, a seguir transcritos:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
PROXIMIDADES DE LOCAL DE VOTAÇÃO. DIA DO PLEITO. PRESUNÇÃO DE
CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS BENEFICIADOS. MULTA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

Recursos eleitorais interpostos por Carlos Magno Trindade da Silva, Leonardo
Cleiton Camargo e Marco Aurelis Cardozo da Silva contra sentença que julgou
procedente representação do Ministério Público Eleitoral. Os recorrentes foram
condenados ao pagamento de multa, no valor de R$ 2.000,00 cada, pela prática de
propaganda eleitoral irregular consistente no derrame de santinhos nas
proximidades da EEEFM Jesus Cristo Rei, local de votação em Cachoeiro de
Itapemirim/ES, no dia das Eleições de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o derrame de santinhos
configura propaganda eleitoral irregular e se há provas suficientes para a
condenação dos recorrentes; e (ii) verificar se a presunção de ciência ou anuência
dos candidatos beneficiados é aplicável ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O derrame de santinhos nas proximidades de local de votação em dia de eleição
configura propaganda eleitoral irregular, vedada pelo art. 37, caput e § 1º, da Lei nº
9.504/1997, e pelo art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo
dispensável a notificação prévia na hipótese de propaganda ilícita dessa natureza.
As provas apresentadas nos autos, consistentes em vídeos e fotografias,
evidenciam grande quantidade de santinhos vinculados às campanhas dos
recorrentes, dispersos nas imediações do local de votação, demonstrando benefício
direto às candidaturas.
A jurisprudência do TSE presume a responsabilidade dos candidatos beneficiados
em situações de derrame de santinhos, com base na quantidade significativa de
material e na conexão com os locais de votação, sendo irrelevante a ausência de

Num. 44454144 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
comprovação direta de autoria.
A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva de terceiros ou de candidatos
a vereador não prospera, pois a legislação eleitoral impõe aos candidatos o dever
de controlar a distribuição e o descarte correto de seus materiais de campanha, não
se podendo admitir que se beneficiem de práticas irregulares sem consequências
legais.
A aplicação da multa no valor mínimo legal de R$ 2.000,00 revela-se proporcional
aos danos causados, considerando a poluição ambiental, o impacto à isonomia
eleitoral e o desequilíbrio na disputa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A prática de derrame de santinhos nas proximidades de locais de votação no
dia ou na véspera das eleições configura propaganda eleitoral irregular,
sendo suficiente para a responsabilização dos candidatos beneficiados a
demonstração da presença significativa de material gráfico vinculado às suas
campanhas e a impossibilidade de desconhecimento da prática.
A ausência de prova direta de autoria não afasta a presunção de ciência ou
anuência dos candidatos beneficiados, que devem zelar pela regularidade da
propaganda eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 243, VIII; Lei nº 9.504/1997,
arts. 37, caput e § 1º, e 39, § 9º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j.
31/05/2024;
TRE-ES, RE nº 060021254, Rel. Des. Renan Sales Vanderlei, DJE 07/11/2024.
(TRE - ES - RECURSO ELEITORAL nº060020562, Acórdão, Des. Adriano Sant'ana
Pedra, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, 11/02/2025.)

Num. 44454144 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
(Grifei)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. RECURSOS. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS PRÓXIMO A LOCAIS DE
VOTAÇÃO.
DIA
DO
PLEITO.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO
BENEFICIADO. MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO E
PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos interpostos contra sentença que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular, consistente no derramamento de santinhos próximo
a locais de votação no dia do pleito, condenando o candidato ao pagamento de
multa de R$ 3.000,00, com base no art. 37, § 1º, da Lei n. 9.504/97.
1.2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de comprovação
de autoria e do prévio conhecimento do ato irregular. O Ministério Público Eleitoral
busca a majoração da penalidade aplicada, em razão da gravidade e abrangência
do ilícito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para
imputar responsabilidade ao candidato pela propaganda irregular; (ii) avaliar a
adequação da multa fixada, frente à gravidade e extensão do ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O § 7º do art. 19 da Resolução TSE n. 23.610/29 prevê que "o derrame ou a
anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas
vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda
irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da
Lei n. 9.504/97, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inc. III do § 5º do
art. 39 da Lei n. 9.504/97".
3.2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que inexistentes
provas da prática pessoal e imediata da conduta, é possível a responsabilização do
candidato, nas hipóteses em que as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento
da propaganda irregular.
3.3. No caso, o quadro probatório demonstra o derrame de substancial quantidade
de santinhos nas imediações de 119 das 229 seções eleitorais do município,
correspondendo a 51,96% das seções eleitorais, com potencial impacto em mais de
37 mil eleitores, conforme bem apontado na sentença recorrida.

Num. 44454144 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
3.4. As fotografias apresentadas, ainda que não contemplem a totalidade dos locais
de votação indicados na representação, demonstram de forma suficiente a
disseminação de grande quantidade de impressos do candidato, sobre extensa
área ao redor dos locais de votação, causando um impacto visual bastante
significativo.
3.5. A atribuição de responsabilidade, prevista no art. 19, § 8º, da Resolução
TSE n. 23.610/19, aplica-se ao caso, pois a quantidade de material de
propaganda exclusiva do candidato, dispersada nas cercanias de 17 dos
locais de votação, não torna crível a alegação de que o representado ignorava
o descarte dos impressos, cuja produção, distribuição e controle cabem ao
candidato e à sua campanha. Na mesma linha é a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
3.6. Rejeitado o pedido de majoração da penalidade. A multa fixada é adequada,
considerando o volume de material espalhado e a abrangência do ilícito, atendendo
à finalidade preventiva e punitiva da sanção ao fixá-la pouco acima do mínimo legal,
sem incorrer em excessos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "O derramamento de santinhos próximo a locais de votação,
no dia do pleito, configura propaganda eleitoral irregular, cabendo
responsabilização ao candidato beneficiado, com aplicação de multa proporcional à
gravidade e extensão do ilícito."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 37, § 1º; Resolução TSE n.
23.610/19, art. 19, § 7º e § 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl: n. 060178889, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 08.5.2023; TSE, AgR-AREspEl: n. 060099492, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 14.6.2024.
(TRE - RS - RECURSO ELEITORAL nº060091323, Acórdão, Des. Mario Crespo
Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2025.) (Grifei)

Dos Recursos Eleitorais de DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS e ERASMO CARDOSO
PEREIRA:
Os mencionados Recorrentes aduziram que não tinham conhecimento que os respectivos
materiais de propaganda foram distribuídos de forma irregular; que desconheciam o fato de os
materiais terem sido jogados nos locais vistoriados, não podendo sofrer punição por algo que
desconheciam e tampouco responderem por propaganda irregular, pois não cometeram a

Num. 44454144 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
irregularidade nem autorizaram que outros o fizessem.
O material apreendido e registrado no Termo de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos do candidato DIONÍSIO PEREIRA
DOS SANTOS, id. 44190157, não deixa dúvidas de que se trata de derrame de santinhos.
De se destacar que referido material foi recolhido por amostragem e não representa o total de
material lançado nos locais visitados/fiscalizados.
No termo de id. 44190157, consta o registro de 337 (trezentos e trinta e sete) santinhos do
candidato DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS em 03 (três) locais diferentes, havendo maior
quantidade (por amostragem) na Escola Municipal Ayres Aniceto de Andrade.
Nesse caso, a quantidade do material derramado norteia a aferição de ser ou não inviável o
desconhecimento da irregularidade pelo beneficiário.
Pelo grande volume de santinhos apreendidos do candidato DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS,
torna-se inviável ou indefensável se eximir da responsabilidade pelo derramamento de santinhos
apurado, pois, através de um cabo eleitoral do candidato, de um fiscal de partido a que pertence o
candidato, ou por si mesmo, teria conhecimento dessa infração.
Além disso, o entendimento acolhido pela Jurisprudência pátria é que, havendo o derramamento
de santinhos, somente se eximirá de punição o beneficiário quando for impossível ter tido
conhecimento da propaganda irregular.
Nessa senda, ao contrário do que alegam os Recorrentes, não é necessária qualquer prova
adicional pelo Parquet para se comprovar a irregularidade apurada, pois, como antes relatado, a
grande quantidade de santinhos apreendidas, por si só caracteriza a infringência aos §§ 7º e 8º,
art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por outro lado, muito embora conste o registro por amostragem de 26 (vinte e seis) santinhos do
candidato ERASMO CARDOSO PEREIRA no escorreito termo de id. 44190160, apreendidos em
07 (sete) locais diferentes, entendo ser essa quantidade suficiente para caracterizar o ilícito de
derramamento de santinhos, pois houve a dispersão do material irregular em locais variados, com
potencial para levar o eleitor indeciso a votar no candidato que consta em aludido "santinho".
De se notar que os locais em que se apreendeu mais santinhos foi no Colégio Estadual Antônio
Francisco Lisboa, com 11 (onze) unidades; Colégio Estadual do Jardim Independência, com 05
(cinco) unidades e Escola Municipal Mercedes Romero Panzeri, com 04 (quatro) unidades, sendo
apreendidos ainda 02 (duas) unidades na Escola Municipal Olinda Dias Pereira e Colégio
Estadual Olavo Bilac e apreendido 01 (uma) unidade na Escola Municipal Padre José de Anchieta
e Escola Municipal Tisuro Tsuji Barros Cunha.
Nesses casos, embora os números de material de propaganda apreendidos não sejam tão
relevantes, repise-se, se trata de mera amostragem, não sendo o número absoluto de santinhos
existentes nos locais em questão e, portanto, são indicativos de que houve a infringência à norma
eleitoral que rege essa matéria.

Num. 44454144 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
Pelas razões expostas, considerando a grande quantidade de santinhos apreendidos em nome
do candidato DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS e os diversos locais em que foram encontrados
os santinhos de ERASMO CARDOSO PEREIRA, nos termos do § 8º, do art. 19, da Resolução
TSE 23.610/2019, revelam a impossibilidade desses candidatos não terem tido conhecimento da
propaganda, sendo o desprovimento aos Recursos Eleitorais medida que se impõe.

Do Recurso Eleitoral de FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA:
O Recorrente, de início, menciona que praticamente toda a população de Sarandi/PR recebera
folhetos, materiais e santinhos afetos às eleições, e que a quantidade ínfima de santinhos
recolhidos pelo Ministério Público Eleitoral e registrados no Termo de Constatação e Apreensão
de Material de Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos do candidato FÁBIO
DE SOUZA SILVEIRA, id. 44190162, era reflexo da campanha eleitoral, na medida em que o
material era descartado indevidamente pelos eleitores após a utilização.
Prossegue o Recorrente mencionando que nas imagens e vídeos colacionados aos autos de
Representação não é possível enxergar santinho algum do Recorrente, e que não houve a
comprovação de que tivesse praticado a conduta irregular ou mesmo anuído com o citado
derrame de santinhos, inexistindo comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e a
conduta e, por qual motivo, deveria ser afastada a multa a ele imputada.
Em 10 (dez) locais distintos vistoriados/fiscalizados, foram apreendidos por amostragem, 171
(cento e setenta e um) santinhos do candidato FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA. Desse total de
santinhos apreendidos, 16 (dezesseis) santinhos foram apreendidos na Escola Municipal Olinda
Dias Pereira, 21 (vinte e um) santinhos foram apreendidos na Escola Municipal Mercedes Romero
Panzeri, 48 (quarenta e oito) santinhos foram apreendidos na Escola Municipal Poetisa Cecília
Meireles e, 78 (setenta e oito) santinhos foram apreendidos na Escola Municipal Mauro Padilha,
além da apreensão 03 (três) santinhos na Escola Municipal Tisuro Tsuji Barros Cunha e de 01
(um) santinho em outros 05 (cinco) locais de votação.
Dessa forma, ao contrário do que alega o Recorrente, esse quantitativo é relevante e indica ser
inviável que o referido candidato não tivesse conhecimento da irregularidade praticada, não
podendo invocar ao previsto no § 8º, do art. 19, da Resolução TSE 23.610/2019.
Como antes relatado, a quantidade do material derramado norteia a aferição de ser ou não
inviável o desconhecimento da irregularidade pelo beneficiário.
O entendimento acolhido pela Jurisprudência pátria é que, havendo o derramamento de
santinhos, somente se eximirá de punição o beneficiário quando for impossível ter tido
conhecimento da propaganda irregular.
Pelo grande volume de santinhos apreendidos do candidato FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA, torna-
se inviável ou indefensável se eximir da responsabilidade pelo derramamento de santinhos
apurado, pois, através de um cabo eleitoral do candidato, de um fiscal de partido a que pertence o
candidato, ou por si mesmo, teria conhecimento dessa infração.

Num. 44454144 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
A alegação de ignorância quanto ao derramamento de santinhos, por questões óbvias, é
conveniente ao candidato/recorrente, visto ser ele quem obtém a vantagem no pleito eleitoral com
o citado derramamento.
Ao contrário do que alega o Recorrente, a responsabilidade que surge para o candidato é
objetiva, pois, sendo ele a responsável pela guarda, manutenção, distribuição do material de
propaganda, não se faz necessário apurar o citado liame subjetivo entre o candidato e o ato
praticado, bastando a constatação de que o citado material foi disperso em locais que podem
reverter vantagem aos candidatos constantes nos "santinhos".
Os candidatos, partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, sendo certo que a responsabilidade dos candidatos resta
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.

Em casos da espécie, há a responsabilidade objetiva, conforme entendimento esposado por
outros regionais, como o aresto do C. TRE-MT, a seguir reproduzido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NO DIA DAS ELEIÇÕES. PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PREJUDICADA - FATO COMPROVADO. PRÉVIO CONHECIMENTO
DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE MITIGAM A
APLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O exame de questão alusiva à ilegitimidade passiva, fundada na existência ou não de
responsabilidade em relação à conduta praticada, é questão que compreende o objeto da
irresignação e deve ser analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
2. Comprova-se o derramamento de "santinhos" no dia do pleito conforme fotos juntadas na inicial
e auto de constatação da lavra do Ministério Público Eleitoral.
3. Constatada a presença de elementos e circunstâncias suficientes para reconhecer a
responsabilidade do representado quanto ao derrame ou a anuência com o derrame de
material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, resta configurada a
propaganda irregular prevista no art. 19, § 7º da Resolução TSE nº 23.610/2019, sujeitando-
se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
4. Em se tratando de derrame de santinhos às vésperas ou no dia das eleições, mitiga-se a
necessidade da notificação prévia disposta no artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, sob pena de
inviabilizar o efeito prático da sanção, bem como com a finalidade de se manter o equilíbrio da
disputa eleitoral.

Num. 44454144 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
5. O ilícito previsto no art. 19, § 7º da Resolução TSE nº 23.610/2019 (derrame de santinhos),
importa em quebra de isonomia entre concorrentes, com indiscutível vantagem eleitoral decorrente
da exteriorização de forma ilícita de propaganda eleitoral no dia da eleição.
6. Recurso Eleitoral a que se nega provimento, em consonância com o parecer ministerial.

TRE-MT - REPRESENTAÇÃO nº60173623, Acórdão, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 07/02/2023. (Grifo nosso)
Sobre a penalidade aplicada, entendo ser adequado o padrão de R$ 1.000,00 (mil reais) por local
de votação utilizado pelo Juízo de origem, pois, como antes mencionado, o material apreendido
se trata de mera amostragem, não se limitando àquelas quantidades.
Além disso, há locais em que foram apreendidos 16 (dezesseis), 21 (vinte e um), 48 (quarenta e
oito) e, 78 (setenta e oito santinhos, números expressivos que justificam a multa aplicada e,
mesmo nos locais em que foram apreendidos uma única unidade, como destacado diversamente
nos presentes autos, ocorreu por mera amostragem, não se limitando a esses números o material
que de fato existia nas localidades vistoriadas que, no caso do Recorrente foram 10 (dez).
Por estes fundamentos, o desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por FÁBIO DE SOUZA
SILVEIRA é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
eleitorais interpostos por DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, ERASMO CARDOSO PEREIRA e,
FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA mantendo-se íntegra a r. sentença objurgada, na qual o Juízo a
quo julgou procedente a representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
condenando os referidos Recorrentes, respectivamente, às multas de R$ 3.000,00 (três mil reais),
R$ 7.000,00 (sete mil reais) e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela prática de derramamento de
"santinhos", nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 19, § 7º da Resolução TSE
23.610/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44454144 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416393959300000043397861
Número do documento: 25040416393959300000043397861
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/04/2025 17:20:36
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600513-87.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: DIONISIO
PEREIRA DOS SANTOS, ERASMO CARDOSO PEREIRA - Advogado dos RECORRENTES:
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A - RECORRENTE: FABIO DE SOUZA
SILVEIRA - Advogada do RECORRENTE: SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025